Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-94.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:1001642-94.2017.8.11.0007

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Direito de Imagem, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]

Relator:
Des(a).MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[RUTILENE DIAS LEMOS - CPF: 872.900.572-87 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), SANTOS E PASSOS LTDA - CNPJ: 10.787.176/0001-99 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO WAGNER DOS SANTOS - CPF: 037.992.231-26 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aSEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES
DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MÁRCIO APARECIDO GUEDES E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA ABERTURA DE EMPRESA MERCANTIL – NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva do Estado está prevista no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 04 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE n.º 136.861/SP).

2. Não demonstrada a suposta falha na prestação do serviço, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por RUTILENE DIAS LEMOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz
de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, na
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º1001642-94.2017.8.11.0007, ajuizada em desfavor de SANTOS E PASSOS LTDA – ME e da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 183786541):

“Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizada por RUTILENE DIAS LEMOS, em face de SANTOS E PASSOS LTDA – ME, LESSANDRO WAGNER DOS SANTOS e JUNTA COMERCIAL DO MATO GROSSO – JUCEMAT.

Narra a parte autora:

“A Requerente,
há algumas semanas atrás
, foi ao comercio local de onde reside para fazer compras, momento em que, para sua surpresa, estava com seu nome com apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Diante disso, buscou informações acerca do ocorrido, e descobriu que a primeira requerida não havia realizado a sua declaração de imposto de renda. E o pior, tal empresa tinha como sócia a Requerente.

Ocorre que a Autora não tem nenhum tipo de vínculo com a primeira Requerida, muito menos com seu sócio administrador, Sr. Alessandro Wagner dos Santos.

Excelência, a primeira Requerida, possivelmente está cometendo fraude, dado que a Autora não tem qualquer tipo de vínculo com a requerida, não passou nenhuma procuração para que criassem pessoa jurídica em seu nome.

Quanto à segunda Requerida, esta não teve diligência em verificar a documentação que foi apresentada para a abertura da empresa, dado que a Autora não subscreveu nenhum documento que autorizasse tal ato. Mesmo que se fosse realizado falsificação da assinatura ou outro tipo de fraude, a Segunda Reclamada deveria diligenciar no sentido de verificar a veracidade dos documentos apresentados.

Diante disso, dado a situação vexatória que a Autora passou ao tentar realizar compras e ter seu crédito negado em virtude da negativação de seu nome junto ao SPC/SERASA (doc. incluso), há que ser reparada moralmente, bem como seja determinada a exclusão do nome da autora como sócia da Requerida, com a consequente exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.”

A inicial veio instruída com documentos.

Após o recebimento da inicial foi designada audiência de instrução e julgamento (ID 28244979), no entanto a parte autora deixou de arrolar testemunhas dentro do prazo legal, motivo pelo qual, foi declarada a preclusão de prova testemunhal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Destaca-se, que inexiste vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução da lide.

Assim, ante a verossimilhança das alegações da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova.

No caso concreto, a Parte autora narra que desconhece o informe de registro uso do nome para abertura de empresa e de créditos.

Contudo, da documentação constante dos autos, verifica-se que razão não assiste à Parte autora, uma vez que narra trecho da inicial:
Diante disso, dado a situação vexatória que a Autora passou ao tentar realizar compras e ter seu crédito negado em virtude da negativação de seu nome junto ao SPC/SERASA (doc. incluso), há que ser reparada moralmente, bem como seja determinada a exclusão do nome da autora como sócia da Requerida, com
a consequente exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito
. No entanto devidamente intimada para juntar a inclusão da autora no rol dos inadimplentes, a mesma se manifestou no ID 9155417, aduzindo que seu nome não tinha sido incluído na lista dos
mau pagadores
.

Pois bem, em que pesa a parte autora alegar que a requerida abriu indevidamente empresa em seu nome, essas informações não são externadas ao público, sendo que tais informações são internas.

Ademais, é de se ponderar que a parte autora devidamente intimada deixou de apresentar o rol testemunhal, de maneira que a presente situação não passa de mero aborrecimento, que por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, pois não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Transitada em julgado esta sentença, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas de praxe, na forma da CNGC.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Alta
Floresta-MT
, data registrada no sistema.

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA

Juiz de Direito”

Em suas razões recursais, a parteapelante alega que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto
“os danos morais estão evidentes diante da utilização do nome da Apelante. O Dano moral é
in
re

ipsa
, posto se tratar de utilização de nome, de forma indevida!”

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, entre outras alegações e providências, requer:

“Condenar os Apelados ao pagamento de indenização devida pelos danos morais suscitados pela Apelante.

Deferir a gratuidade processual à Demandante.

Condenar em honorários advocatícios, conforme art. 85 do CPC, ao que se sugere no máximo permitido.”

A parte apelada, em contrarrazões, postula pelo desprovimento do recurso (ID. 183786548).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 210735657.

É o relatório.

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se RECURSO DE APELAÇÃO interposto por RUTILENE DIAS LEMOS, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedente a ação indenizatória.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou, em
21.06.2017
, com a
“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
em face de SANTOS E PASSOS LTDA – ME e da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando que:“a autora(seja)indenizada pelo grande abalo moral sofrido face os atos perpetrados pelo requerido, bem como seja declarada a nulidade da nomeação da autora como sócia da Empresa Santos e Passos Ltda ME.”

Narra que: “dado a situação vexatória que a Autora passou ao tentar realizar compras e ter seu crédito negado em virtude da negativação de seu nome junto ao SPC/SERASA (doc. incluso), há que ser reparada moralmente, bem como seja determinada a exclusão do nome da autora como sócia da Requerida, com a consequente exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.”(cf. petição inicial de ID. 183786496).

Intimada para juntar aos autos o documento comprobatório acerca da inclusão ao banco de dados do SPC/SERASA (ID. 183786504), a parte autora informa que: “houve erro material quando da confecção da inicial tendo
sido informado que o nome da Autora havia sido incluído em rol de inadimplentes quando isso NÃO aconteceu.”

Esclarece, ainda, que: “Na verdade a pretensão de indenização limita-se em razão da abertura de créditos e contas correntes e uso do nome para abertura de empresa. NÃO se tem notícia de inadimplência, mas de uso do nome para abertura de empresa e de créditos.”(ID. 183786505).

Na decisão de 14.12.2017, a magistrada de primeiro grau
deferiu
a gratuidade de justiça.

Ato contínuo, juntada a certidão negativa de citação da parte requerida SANTOS E PASSOS LTDA – ME (ID. 183786511) e que a JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO foi citada, tendo decorrido o prazo sem manifestação (ID. 183786516).

Em 10.04.2018, autorizada a citação por edital, bem como a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial (ID. 183786517), que apresentou
“RESPOSTA POR NEGATIVA GERAL”
(ID. 183786524) e a parte autora, impugnação (ID. 183786527).

Na decisão de ID. 183786528, de 28.01.2020, decretada a revelia da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e deferida a produção de prova testemunhal, sendo designada a audiência de instrução e julgamento.

Na sequência, considerando que a parte autora deixou de arrolar testemunhas dentro do prazo legal, declarado precluso o direito à produção de prova testemunhal (ID. 183786538).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
14.06.2023,
que julgou improcedente o pedido inicial.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, faz-se necessário ressaltar queo dever de cautela na prestação de serviço público
é inerente à própria atividade administrativa, à luz dos princípios da moralidade e da eficiência, ambos declarados no artigo 37,
caput,
da Constituição Federal,
in
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6.º, do CF e art. 43, do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima

Ademais, sabe-se que a Junta Comercial é uma
autarquia estadual,
que age por delegação do Poder Público, cuja finalidade é dar publicidade, garantia, autenticidade, segurança e eficácia aos atos constitutivos de sociedades empresárias submetidas a registro, consoante preleciona o art. 1.º, da Lei n.º 8.934/94:

“Art. 1º O Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, observado o disposto nesta Lei, será exercido em todo o território nacional, de forma sistêmica, por órgãos federais, estaduais e distrital, com as seguintes finalidades:

I -
dar
garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos das empresas mercantis, submetidos a registro na forma desta lei;

II -
cadastrar
as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento no País e manter atualizadas as informações pertinentes;

III - proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, bem como ao seu cancelamento”.

E o art. 40, dessa mesma Lei, dispõe que todo documento apresentado para ser arquivado perante a Junta Comercial será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais. Confira-se:

“Art. 40. Todo ato, documento ou instrumento apresentado a arquivamento será objeto de exame do cumprimento das formalidades legais pela junta comercial.

§ 1º Verificada a existência de vício insanável, o requerimento será indeferido; quando for sanável, o processo será colocado em exigência.

§ 2º As exigências formuladas pela junta comercial deverão ser cumpridas em até 30 (trinta) dias, contados da data da ciência pelo interessado ou da publicação do despacho.

§ 3º O processo em exigência será entregue completo ao interessado; não devolvido no prazo previsto no parágrafo
anterior, será considerado como novo pedido de arquivamento, sujeito ao pagamento dos preços dos serviços correspondentes”.

Logo, a prova da identidade dos sócios de empresas mercantis é indispensável para o registro das alterações do respectivo contrato social e, conforme acima disposto, incumbe à Junta Comercial verificar as formalidades legais de todo ato, documento ou instrumento apresentado para arquivamento.

Contudo, no caso em comento, a parte autora reconhece que:“(...) não possui acesso aos atos constitutivos da empresa, de modo que o contrato social e demais documentos, estão, certamente, devidamente registrados na junta comercial, devendo esta colacionar aos autos tais documentos, para que, se for o caso, sejam requisitados perícia grafotécnica ou outra diligência que se faça necessária.”(
sic
– ID. 183786496 - Pág. 7/8), logo,não há como presumir o uso indevido do seu nome para abertura de empresa e de créditos (falha na prestação do serviço), considerando a escassez do conjunto probatório.

Isso porque, a parte apelante se limitou a juntar o Boletim de Ocorrência Policial, lavrado em 04.08.2016 (ID. 183786501), a Consulta do Quadro de Sócios e Administradores – QSA da microempresa “SANTOS E PASSOS LTDA” (ID. 183786498) e o
“ANEXO X – PEDIDO DE DECLRAÇÃO DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DO QSA NO CNPJ”
não preenchido (ID. 183786499 e ID. 183786500).

Como cediço,o registro e gerenciamento das informações constantes de banco de dados oficiais gozam de presunção de veracidade, sendo necessária a juntada ou produção de prova inequívoca para desconstitui-las.

No entanto, o boletim de ocorrência é apenas uma extensão do fato alegado pela parte autora.

A propósito, “O boletim de ocorrência não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, contudo, assegurar que o relato seja verdadeiro.”(STJ -
AgInt
no
AREsp
n.º 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 07.08.2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14.08.2018).

Além disso, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu a parte apelante, visto que foi omissa quanto à juntada de documentos, de maneira a impedir a verificação de eventuais ilegalidades nos atos administrativos.

Noutra vertente, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige a outrem, injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia, humilhação,
situação não evidenciada na hipótese em apreço.

Com efeito, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante:“(...) é de se ponderar que a parte autora devidamente intimada deixou de apresentar o rol testemunhal, de maneira que a presente situação não passa de mero aborrecimento, que por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, pois não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.”

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e

NEGO PROVIMENTO

ao vertente
recurso, para manter a sentença integralmente.

É como voto.

V O T O:

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
:

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 03 DE SETEMBRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA):

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL)

Visto.

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto por RUTILENE DIAS LEMOS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz
de Direito, Dr. Tibério de Lucena Batista, na “AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.º
1001642-94.2017.8.11.0007, ajuizada em desfavor de SANTOS E PASSOS LTDA – ME e da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta, MT, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a
parteapelante
alega que a supratranscrita sentença merece ser reformada, porquanto “
os danos morais estão evidentes diante da utilização do nome da Apelante. O Dano moral
éin

re

ipsa
, posto se tratar de utilização de nome, de forma indevida!”

Assim, requer a reforma da sentença e o julgamento pela PROCEDÊNCIA da pretensão de DANOS MORAIS feito pela Apelante em face do Apelado, que visa o desestímulo de continuar praticando atos lesivos.

Parecer da Procuradoria de Justiça no ID. 210735657, manifestando pela ausência de interesse público no caso.

A eminente relatora Maria Aparecida Fago NEGOU PROVIMENTO ao recurso e manteve a sentença.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Sem maiores delongas, na origem, trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1001642-94.2017.8.11.0007.

A parte Requerente firmou na exordial que ao tentar realizar compras, foi surpreendida com a informação de que seu nome estaria com apontamento nos órgãos de proteção ao crédito.

Narrou que buscou informações sobre tal restrição, oportunidade em que descobriu que o primeiro Requerido/Apelado não havia realizado a declaração de imposto de renda de sua empresa, da qual é sócia, mesmo sem ter qualquer vínculo com
o mesmo
.

Aduziu que a Requerida deve estar cometendo fraude, e por isso requereu reparação por tais situações.

Por outro lado, conforme exposto no voto da Nobre Relatora, em que pese os argumentos expendidos pela apelante, não há como presumir o uso indevido do seu nome para abertura de empresa e de créditos (falha na prestação do serviço), considerando a escassez do conjunto probatório.

Isso porque, a parte apelante se limitou a juntar o Boletim de Ocorrência Policial, lavrado em 04.08.2016 (ID. 183786501), a Consulta do Quadro de Sócios e Administradores – QSA da microempresa “SANTOS E PASSOS LTDA” (ID. 183786498) e
o “
ANEXO
X – PEDIDO DE DECLRAÇÃO DE NULIDADE DA INSCRIÇÃO OU DA ALTERAÇÃO DO QSA NO
CNPJ” não
preenchido (ID. 183786499 e ID. 183786500).

Além disso, a requerente quando intimada para juntar aos autos o documento comprobatório acerca da inclusão ao banco de dados do SPC/SERASA (ID. 183786504), a parte autora informou
que
: “
houve
erro material quando da confecção da inicial tendo sido informado que o nome da Autora havia sido incluído em rol de inadimplentes quando isso NÃO aconteceu.”

Esclareceu, ainda,
que
: “
Na
verdade a pretensão de indenização limita-se em razão da abertura de créditos e contas correntes e uso do nome para abertura de empresa. NÃO se tem notícia de inadimplência, mas de uso do nome para abertura de empresa e de créditos
.”(
ID. 183786505).

E ainda, a parte autora devidamente intimada deixou de apresentar o rol testemunhal, sendo que não teve êxito em comprovar fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe cabia.

Assim, conforme assinalado no voto sob
analise
, não restou comprovado o direito da apelante, ante a insuficiência de provas juntadas aos autos para tanto.

Portanto, acompanho a relatora, e voto pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação.

V O T O:

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024